Tribunal: TJSP
Processo: 1064066-12.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Desistência de compra e venda em razão de vícios no veículo. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto à demonstração da responsabilidade da vendedora e da anterior proprietária. Danos morais devidos, contudo, com relação à Instituição

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Desistência de compra e venda em razão de vícios no veículo. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto à demonstração da responsabilidade da vendedora e da anterior proprietária. Danos morais devidos, contudo, com relação à Instituição Finaceira, em razão dos diversos transtornos sofridos pela autora, antes as multas de trânsito recebidas e os transtornos vivenciados após a tradição. Indenização fixada em R$2.500,00, reconhecida a culpa concorrente da autora (art. 945 do CC/2002), ante sua inércia em providenciar a transferência, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064066-12.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÉLIA
ADRIANA PINHEIRO DINIZ OKINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados S/A
USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, ITAÚ UNIBANCO S/A e MILDER
MORAIS VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APELANTES:
CÉLIA ADRIANA PINHEIRO DINIZ OKINO
APELADOS:
MILDER MORAES VEÍCULOS LTDA
VOTO N.o 13.719
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AÇÃO
COM
PRECEITOS
DECLARATÓRIO
E
CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência.
Desistência de compra e venda em razão de vícios no
veículo. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no
art. 373, I, do CPC/2015, quanto à demonstração da
responsabilidade da vendedora e da anterior proprietária.
Danos morais devidos, contudo, com relação à Instituição
Finaceira, em razão dos diversos transtornos sofridos pela
autora, antes as multas de trânsito recebidas e os transtornos
vivenciados após a tradição. Indenização fixada em
R$2.500,00, reconhecida a culpa concorrente da autora (art.
945 do CC/2002), ante sua inércia em providenciar a
transferência, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Precedentes.
Verbas
sucumbenciais.
Readequação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos. Cuida-se de ação com preceitos declaratório e
condenatório, envolvendo compra e venda de veículo automotor, cujos pedidos
foram julgados parcialmente procedentes, para condenar o réu Itaú Unibanco S.A.
a providenciar, no prazo de 10 dias, a transferência de propriedade do veículo
individualizado na inicial, para seu nome ou de terceiro, sob pena de a sentença
servir como título hábil para a transferência e a providenciar, no mesmo prazo, o
pagamento de todas as dívidas do bem que estejam em nome da autor, julgando-
se improcedentes, todavia, os pedidos relacionados às rés Milder e Unina Coruripe,
além da pretensão declaratória de nulidade e condenatória por danos morais.
Custas e despesas processuais repartidas, além de honorários advocatícios em
R$1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
3
Apela a autora (fls. 446/464) pretendendo a reforma parcial
da sentença. Pede o acolhimento do pedido de condenação por danos morais. Isso
porque: a) em 24 horas seu nome circulava nos órgãos públicos como a Prefeitura
de São Paulo, recebendo multas de trânsito indevidamente; b) o veículo foi
apreendido, após um policial comparecer em sua residência informando que tinha
se envolvido em um acidente, mesmo a apelante tendo comunicado a desistência
da compra tempestivamente perante a loja ré; c) houve constrangimento pelas
multas e tributos incidentes sobre o bem. Ao final, ainda, requer o provimento do
recurso, para julgar procedente os pedidos de declaração de nulidade do negócio
jurídico, declarando-se que o bem não pertence à autora, bem como a inexistência
e a inexigibilidade de seus débitos, com a exclusão do nome da apelante do
certificado de propriedade do veículo, além da condenação em danos morais e
materiais (multas, DPVAT, e outros).
Recurso
tempestivo,
dispensado
o
preparo ante a
gratuidade reconhecida em primeiro grau.
Contrarrazões a fls. 476/479 e fls. 480/485.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se
de
ação
com
preceitos
declaratório
e
condenatório, envolvendo compra e venda de veículo automotor, ajuizada por Célia
Adriana Pinheiro Diniz Okino contra Milder Moraes Veículos Ltda, S.A. Unisna
Coruripe Açúcar e Álcool e Itaú Unibanco S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
4
Alega a autora, na inicial, que ter desistindo de negociação
envolvendo a compra de um veículo, em razão de o bem ter apresentado diversos
vícios, sequer tendo sido retirado da loja. Informa, todavia, ter enfrentado diversos
transtornos, em razão da ausência de comunicação pelos vendedores do
cancelamento do negócio, considerando que a documentação chegou a ser feita
em seu nome, embora desfeito o negócio. Relata que o bem foi apreendido e
chamada a comparecer a uma delegacia policial. Acena para a existência de
débitos em seu nome.
Contestação da Instituição Financeira a fls. 122/127 e da ré
S.A. Usina Coruripe a fls. 140/155, tendo sido a ré Milder citada por edital,
declarada a sua revelia, com apresentação de defesa por curador especial (fls.
413/414).
Sentença a fls. 430/436, que assim decidiu a lide:
“Em relação ao mérito a hipótese é de julgamento
antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, a considerar, especialmente, não ter o réu Banco
Itaú Unibanco S.A. provas a produzir (folha 427).
Neste passo, a pretensão deduzida na inicial é
improcedente em relação às rés Milder e Usina, e parcialmente
procedente em relação ao réu Banco Itaú Unibanco S.A.
A situação relativa a cada réu será analisada
individualmente, sendo necessário, antes, realizar uma breve
exposição fática, já que aquela constante da inicial, infelizmente,
não reproduz com precisão a realidade envolvendo as partes.
A nota fiscal de folha 34, apesar de parcialmente ilegível,
comprova a negociação do veículo entre a autora e a ré Milder.
Ao contrário do referido na inicial, resta claro que a autora
retirou o veículo da loja ré Milder.
Ao comparecer no Procon a autora aponta que não teria
recebido a documentação do veículo, mas indica os problemas
que o mesmo apresentava, os quais, por óbvio, foram verificados
por se encontrar em seu poder (folha 29).
Em outra oportunidade, no dia 19.03.2013, reiterou tais
alegações e complementou a afirmar que diante da ausência de
solução pela ré Milder, devolveu o veículo ao financiador, o réu
Itaú, que não lhe forneceu o documento de rescisão do contrato de
financiamento (folha 31). Só poderia devolver o que estava em seu
poder.
Consulta realizada pela autora junto ao Detran, no dia
27.06.2013 (folha 36, parte superior direita), já lhe permitiu verificar
que, ao contrário do que imaginava, o veículo estava registrado em
seu nome desde 13.12.2012.
O financiamento do veículo junto ao réu Itaú ocorreu aos
10.11.2012 (folhas 38/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
5
Fixadas tais premissas passo à análise da situação relativa
a cada ré.
MILDER MORAES VEÍCULOS LTDA.
Incontroverso que tal ré realizou a venda do veículo à
autora.
Como visto acima, tal ré, ainda, ao contrário do referido na
inicial, não só transferiu a posse do veículo para a autora, como
também providenciou o pagamento das custas relativas à
documentação,
não
obstante
posteriormente
tenha
sido
condenada à restituição, o que não cabe aqui discutir, em respeito
à coisa julgada.
Ainda que se admita a existência de vícios no veículo, não
seria possível, diante das circunstâncias do caso concreto, falar-se
em nulidade do negócio jurídico.
Eventualmente poder-se-ia cogitar na rescisão do mesmo,
por vícios do bem, mas tendo em vista que a autora optou por
rescindir diretamente junto ao réu Itaú o próprio contrato de
financiamento, entregando ao mesmo o veículo, inviabilizou a
eventual rescisão do contrato de compra e venda, não tendo
sequer como restituir o bem.
Ademais, como abaixo irá ser melhor analisado, o mesmo
veículo foi a seguir negociado e trafegou, tanto que a autora, como
dito pela mesma, recebeu multas a ele relacionadas. Sequer é
possível dizer, pois, que os vícios eram aptos a justificar a
pretensa rescisão.
O negócio entre a autora e tal ré, destarte, se aperfeiçoou,
sendo o pagamento concretizado pelo corréu Itaú, através do
financiamento.
Com a entrega do veículo e a transferência da propriedade
pelo réu, bem como com o pagamento do preço, através do
financiador, encerraram-se mutuamente as obrigações, nada mais
tendo qualquer parte a reclamar da outra.
Manifestada a insatisfação da autora com o veículo, findou a
mesma por solucionar a questão diretamente junto ao réu Itaú,
donde definitivamente a relação com a vendedora do veículo se
aperfeiçoou, nada mais havendo a ser discutido.
A ré Milder não pode ser responsabilizada por ter o veículo
circulado posteriormente à devolução pela autora ao Banco Itaú,
em poder de terceiro, ainda em nome da autora, sendo que não há
nexo de causalidade entre ação ou omissão sua e tais fatos.
Em suma, além de não haver que se anular o negócio
jurídico realizado entre as partes, uma vez que se aperfeiçoou,
tendo a autora, na verdade, posteriormente rescindido o contrato
de financiamento, com a devolução do veículo, não há motivo para
transferir a propriedade do veículo para a titularidade da ré Milder,
uma vez que foi o mesmo entregue ao financiador; para compeli-la
ao pagamento de débitos ou multas relativos ao veículo, já que
providenciou a transferência da propriedade do mesmo para a
autora; e ao pagamento de indenização por danos morais, por
ausência de nexo causal.
USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
A ausência de responsabilidade de tal ré é ainda mais clara.
A única relação entre a autora e tal ré reside no fato de que
o veículo adquirido se encontrava registrado em nome da mesma.
Entretanto, o documento de folha 202 comprova que o
veículo na verdade fora transferido de fato em agosto de 2012 à
empresa Gamma Automóveis Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
6
Nada, em absoluto, ao contrário do indicado na inicial,
demonstra que tenha sido o veículo colocado à venda na sede da
ré Milder pela própria ré Usina.
É certo que o documento de folha 203 não produziu efeito,
sendo certamente emitido outro por tal ré, já que a transferência do
veículo se deu diretamente para a autora (folha 36), mas daí a
responsabilizar-se a mesma pelos aborrecimentos que esta última
enfrentou há uma enorme distância.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Quanto a tal réu a procedência é efetivamente parcial.
Como visto acima, foi acertada entre a autora e tal réu a
rescisão do contrato de financiamento, com a devolução do veículo
a este último.
Com tal rescisão, automaticamente restou rescindido o
contrato acessório de seguro, inexistindo, ainda, fundamento para
se falar em nulidade dos mesmos contratos.
E tanto ocorreu a restituição do veículo que o réu autorizou
outra empresa do mesmo grupo, o Banco Itaucard, a firmar
contrato de financiamento com terceira pessoa, que o inadimpliu,
ensejando a propositura de ação de busca e apreensão, através
do qual foi o bem recuperado (folhas 204/211).
A partir do momento em que recebeu o veículo da autora,
deveria ter o réu atuado no sentido de providenciar a
desvinculação do mesmo do nome daquela, o que não ocorreu,
tanto que tributos e multas seguiram sendo emitidos em seu
desfavor (folhas 42/49 e 85/92).
Procede, pois, o pleito de condenação do réu a providenciar
tal transferência da propriedade do veículo, em 10 (dez) dias, sob
pena de servir a sentença como título hábil para tanto.
A transferência, contudo, comprovada a recuperação da
propriedade do bem pelo réu através da ação de busca e
apreensão, se não providenciada em favor de eventual terceiro a
quem tenha sido novamente alienado o bem, ocorrerá em favor do
próprio Itaú Unibanco S.A.
Da mesma forma, cabe ao Itaú Unibanco S.A. providenciar a
quitação de todas as multas e tributos que se encontrem em
aberto relativos ao veículo, providenciando pela via adequada a
respectiva cobrança de terceiros se entender o caso. Não tendo
providenciado para que estes figurassem como titulares de direitos
sobre o veículo, permanecendo a autora como tal, arca com as
consequências decorrentes.
O pleito de indenização por danos morais, contudo, não
procede.
A questão relacionada aos vícios do veículo não ficou
devidamente dimensionada, sendo que na verdade o réu Itaú
Unibanco não é o responsável pelos mesmos, uma vez que não foi
o responsável pela venda ou pela escolha do bem, limitandose a
financiá-lo.
Tais
vícios,
aliás,
configuram
mero
aborrecimento
decorrente do cumprimento insatisfatório do contrato firmado.
Em relação ao lançamento de multas e tributos em nome da
autora, há responsabilidade direta da mesma por tal fato, já que
não adotou providência legalmente prevista, que evitaria tais
transtornos, não podendo agora imputar à ré as consequências
mais graves que poderia ter evitado.
Dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro que no
caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
7
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.
Ora, ao realizar a entrega do veículo caberia à autora
acautelar-se e realizar a devida comunicação ao Departamento de
Trânsito, hipótese em que seria realizado o bloqueio administrativo
daquele, evitando não só a emissão de multas em seu nome,
como também a celebração de novos contratos de financiamento
sem a regularização e principalmente o lançamento dos tributos e
das multas e respectiva pontuação em seu desfavor.
Permitir que tenha permanecido inerte e venha agora
pleitear indenização decorrente de tal inércia, seria o mesmo que
autorizá-la, comparativamente, a beneficiar-se da própria torpeza.
Violou a legislação, donde arca com as consequências
respectivas, sendo responsável pelos danos que alega ter sofrido,
já que poderia tê-los evitado.”
A controvérsia recursal é a seguinte: (i) acolhimento ou não
da pretensão declaratória (nulidade do negócio e declaração de propriedade); (ii)
acolhimento ou não das pretensões condenatórias (indenizatórias).
A sentença comporta parcial reparo.
Inicialmente, como não houve recurso das rés, é
incontroverso que o negócio foi realizado, mas houve desistência da autora.
Quanto à pretensão declaratória, inviável outra solução (i).
Conforme constou da sentença, e a contrário do que insiste
a autora, houve tradição, ou seja, a autora retirou o bem da loja ré, tendo devolvido
posteriormente o bem em razão dos alegados vícios.
Nesse sentido: “Em outra oportunidade, no dia 19.03.2013,
reiterou tais alegações e complementou a afirmar que diante da ausência de
solução pela ré Milder, devolveu o veículo ao financiador, o réu Itaú, que não lhe
forneceu o documento de rescisão do contrato de financiamento (folha 31). Só
poderia devolver o que estava em seu poder.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
8
Desse modo, não seria o caso de anulação, mas sim de, em
tese, rescisão do contrato. A rescisão, no entanto, se operou diretamente com a
Instituição Financeira e por opção da própria autora. A autora, frisa-se, entregou o
bem à Instituição Financeira. Não há, portanto, responsabilidade da ré vendedora,
como esclarecido na sentença. No mais, “além de não haver que se anular o
negócio jurídico realizado entre as partes, uma vez que se aperfeiçoou, tendo a
autora, na verdade, posteriormente rescindido o contrato de financiamento, com a
devolução do veículo, não há motivo para transferir a propriedade do veículo para a
titularidade da ré Milder, uma vez que foi o mesmo entregue ao financiador; para
compeli-la ao pagamento de débitos ou multas relativos ao veículo, já que
providenciou a transferência da propriedade do mesmo para a autora; e ao
pagamento de indenização por danos morais, por ausência de nexo causal.”.
Acrescenta-se à sentença, ainda, que o termo de
ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível corrobora essa conclusão, já que a
autora disse expressamente que recebeu o veículo, tendo devolvido para a ré.
Não trouxe a autora, assim, qualquer argumento novo,
capaz de alterar a sentença no ponto.
Nesse mesmo sentido se conclui quanto à ré Usina
Coruripe, anterior proprietária, que não tem relação jurídica alguma com a autora.
A autora, portanto, não se desincumbiu do ônus contido no
art. 373, I, do CPC/2015, quanto à demonstração da responsabilidade da
vendedora e da anterior proprietária.
Quanto à pretensão condenatória contra a Instituição
Financeira, a sentença comporta parcial reparo (ii).
A autora demonstrou, pela prova documental produzida na
inicial, os diversos transtornos vivenciados, especialmente pelas multas de trânsito
indevidamente recebidas e os débitos do veículo em seu nome, em razão da
inércia da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
9
Em casos análogos, assim vem decidindo esse Egrégio
Tribunal:
APELAÇÃO. Venda e compra de veículo. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada
procedente. Recurso da loja-ré. Veículo deixado pelo autor nas
dependências da loja-ré mediante contrato estimatório verbal.
Venda do bem sem que a loja comunicasse o órgão de trânsito e o
adquirente (corréu) procedesse à transferência da propriedade,
deixando de quitar os débitos incidentes sobre o bem após a
aquisição. Preliminares: i) prescrição trienal. Inaplicabilidade.
Entendimento firmado pelo C. STJ de que o prazo prescricional
incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual é
decenal (art. 205 CC). Termo "reparação civil" constante do art.
206, § 3o, V, do CC que se restringe aos danos decorrentes do ato
ilícito não contratual. Uniformização jurisprudencial. Prazo decenal
não superado; ii) Ilegitimidade passiva de parte. Não ocorrência,
porquanto a empresa-ré intermediou a venda do automóvel,
mediante comissão, tornando-se também responsável pelo
descumprimento do contrato por parte do comprador. Inteligência
do art. 534 do Código Civil. Preliminares afastadas. Mérito.
Responsabilidade
pelo
pagamento
de
tributos,
multas
e
pontuações por transgressão das normas de trânsito após a
tradição. Solidariedade prevista no art. 134 do CTB que não é
absoluta, devendo ser relativizada quando puder ser comprovado
que a infração de trânsito foi cometida pelo adquirente.
Responsabilidade pelo pagamento de débitos tributários que não
implica em solidariedade, mesmo que o antigo proprietário não
tenha comunicado a venda. Precedentes do C. STJ. Dano moral.
Cabimento. Comprovação de inscrição de débitos tributários no
Cadin. Presunção de abalo em razão dos efeitos gerados pela
negativação indevida. Manutenção do quantum da indenização.
Valor fixado com moderação, segundo os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, atendida a diretriz do art.
944 do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO,
majorados os honorários advocatícios devidos pela loja-ré à
patrona do autor, em mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1023999-21.2017.8.26.0114; Relator (a):
Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2020;
Data de Registro: 16/11/2020)
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré.
Legitimidade ativa. Comprovada participação da autora no negócio
jurídico originário. Afetação de sua esfera de interesses
demonstrada. Preliminar superada. Prescrição. Inocorrência.
Pretensão central escorada em obrigação de fazer. Ato ilícito
imputado de efeitos permanentes. Obrigação de realizar a
transferência do veículo adquirido inadimplida. Prevalência do art.
123 do CTB sobre a Portaria DETRAN no 1.606/2005.
Precedentes. Condenação à obrigação de fazer consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
10
regularização da transferência do veículo, para o nome da ré ou de
terceira pessoa. Inexistência de óbice fático ou jurídico ao
cumprimento da obrigação. Descabida pretensão de vincular o
órgão de trânsito em demanda da qual não participa. Questão
concernente à multa cominatória a ser analisada em eventual fase
de cumprimento de sentença, caso não cumprida voluntariamente
a obrigação cominada. Necessário reembolso de despesas
suportadas pela autora, relacionadas ao veículo alienado,
mediante devida comprovação em fase de cumprimento de
sentença. Condenação a este propósito mantida. Dano moral
caracterizado, mercê de todos os transtornos a que exposta a
autora, tendo seu nome atrelado à dívida ativa. Hipótese, no
entanto, a impor o sopesamento da relevância da conduta
omissiva da autora, haja vista o descumprimento do comando
normativo do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Providência
que, se houvesse sido adotada, por si só seria causa eficiente a
obstar a ocorrência. Nexo de causalidade para com o ilícito
imputado à ré comprometido. Responsabilidade civil a esse título
afastada. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1038641-78.2016.8.26.0002; Relator (a):
Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)
APELAÇÃO COMPRA E VENDA - Veículo automotor usado -
Ação declaratória de negativa de propriedade c.c. anulatória de
débitos e indenização por danos morais - Preliminar de nulidade da
sentença - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Preliminar de
inépcia recursal - Afastamento - Corréu que recebeu procuração
da autora para realizar a venda e regularização da transferência do
veículo VW UP - Venda ao corréu, sem a devida regularização -
Multas de trânsito geradas em nome da autora - Inscrição do nome
da autora perante o CADIN - Dano moral caracterizado - Verba
devida - Condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, atualizado desde o
arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação - Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência parcial -
Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observada eventual gratuidade de justiça - Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005729-79.2018.8.26.0609; Relator (a):
Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Vendedor demandante que
passou a sofrer cobrança de débitos por inadimplemento de multas
e IPVA incidentes sobre o veículo automotor usado vendido para a
Loja ré, que por sua vez revendeu o veículo a terceiro. Veículo que
permaneceu registrado em nome do autor em razão da não
comunicação dessas transações ao Departamento de Trânsito
competente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que
insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito
pela reforma para a improcedência. RECURSO ADESIVO do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
11
autor, que pugna pela majoração da indenização moral para R$
15.000,00. EXAME DOS RECURSOS: transferência do veículo
que depende de ato do vendedor e do comprador, conforme os
artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasieliro. Exigência de
comunicação da compra que não se aplica às Lojas
Revendedoras, "ex vi" do artigo 30, "caput", da Portaria no
1.606/2005 do Detran, vigente à época da transação havia entre
as partes. Dever de comunicação da venda que se mantém,
conforme artigo 31 da Portaria no 1.606/2005. Revendedora que
não noticiou a revenda do veículo. Responsabilidade solidária
entre as partes pelo débito formado pelas multas de trânsito
incidentes desde a venda bem reconhecida. Reembolso em
relação a essas multas que demanda comprovação do pagamento
correspondente, e que comporta divisão entre as partes, na
proporção de metade cada lado, dada a responsabilidade
concorrente, além do reembolso do valor desembolsado para a
quitação do IPVA. Dano moral indenizável que se configura "in re
ipsa". Indenização que comporta redução para R$ 2.500,00, tendo
em vista a culpa concorrente do autor, as circunstâncias do caso
concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1000892-43.2018.8.26.0459; Relator (a):
Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pitangueiras - 2o Vara; Data do
Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)
Em atenção aos referidos julgados, bem como à
razoabilidade e à proporcionalidade, e às finalidades compensatória e punitiva da
indenização por danos morais, fixa-se a quantia devida em R$5.000,00, reduzida
pela metade, em razão do reconhecimento da culpa concorrente da autora (art. 945
do CC/2002), pela sua inércia, nos exatos termos da sentença, o que totaliza
R$2.500,00, quantia a ser atualizada monetariamente a contar da publicação do
acórdão e com juros de mora a partir da citação.
Sucumbente em maior medida, arcará a Instituição
Financeira com a totalidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios devidos aos patronos da parte autora, em R$1.500,00, mantida a
sentença quanto às outras rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064066-12.2013.8.26.0100 -Voto no 13.719
12
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator